Tribunal: TJSP
Processo: 1016408-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Traumatismo Crânio Encefálico – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal, e da incapacidade laborativa do autor – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016408-36.2013.8.26.0053, da Comarca de Osasco, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSUEL JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 – Osasco.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. - Josuel José da Silva.
Juiz - Alexandre Batista Alves.
Voto no 37.300.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente Típico

Traumatismo Crânio Encefálico Comprovação pericial da
lesão, do nexo causal, e da incapacidade laborativa do autor
Aposentadoria por invalidez devida Recursos oficial,
considerado
interposto,
e
voluntário
da
autarquia
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 359/361 (e adendo
declaratório de fls. 405), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação
proposta por Josuel José da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro
Social
INSS, condenando a autarquia na conversão ao auxílio-doença
acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário
de benefício, desde a cessação daquele; abono anual; parcelas em atraso
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação observada a Súmula 111 do C. STJ.
Apela a autarquia. Bate-se pela reforma do julgado,
com a improcedência do pedido porque ausente a incapacidade total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 -Voto no
3
segurado. Insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, a
fls..
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que, em razão do
acidente típico do trabalho ocorrido em 27.06.2012, sofreu traumatismo
craniano grave, encontrando-se incapacitado para seu trabalho habitual
(técnico em telecomunicações).
A perícia médica realizada pela Dra. Natália Tamiko
Sekiguchi constatou que o autor “apresenta sequela de traumatismo grave
no crânio, lesão extensa em lobo temporal e frontal e perda cognitiva total.”
(fls. 236).
Ao exame clínico, afirmou a perita:-
“No
exame
físico
foram
observadas
cicatrizes
cirúrgicas antigas no crânio.
O autor necessitou de auxílio da esposa para realizar
movimentos dos membros superiores. O autor apresentou
força muscular da mão direita e mão esquerda diminuída.
O autor necessitou de auxílio da esposa para
deambular.
O auto não conseguiu realizar nenhum movimento
articular dos membros inferiores, apesar da insistência.” (fls.
237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 -Voto no
4
O nexo causal entre as lesões diagnosticadas no
segurado e o acidente típico narrado na inicial restou demonstrado nos
autos.
Afirmou a “expert”:-
“Na folha 28 temos a CAT (Comunicação de Acidente
do Trabalho) emitida pela empresa PROCISA DO BRASIL
PROJETOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. em
29/06/12, onde consta como data do acidente, 27/06/12.
Consta
no
item
CBO:
Técnico
de
Telecomunicações
(Telefonia). Consta como local do acidente: área pública.
Consta como parte do corpo: crânio (inclusive encéfalo).
Consta como agente causador: escada permanente cujos
degraus permitem AP. Consta no item atestado médico
diagnóstico CID S06.1 (edema cerebral traumático).
Nas fls. 73 e 100 temos documento do INSS
informando que o autor recebeu o benefício Auxílio-doença
Acidentário n° 91/552.300.926-8 no período de 13/07/12 a
24/09/13, devido a diagnóstico CID S06.1 (edema cerebral
traumático).
Na fl. 204 temos documento do INSS, datado de
17/08/15, informando que o autor está recebendo o benefício
Auxílio-doença Acidentário n° 91/552.300.926-8 a partir de
13/07/12.”
Concluiu a perita:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 -Voto no
5
“Quanto ao nexo, não podemos deixar de estabelecer
o nexo causal da lesão acima referida com o acidente do
trabalho ocorrido em 27/06/12.”
Por fim, reconheceu a perita judicial a
incapacidade total e definitiva do autor para a prática da atividade
habitual.
Ao prestar esclarecimentos, consignou “que
não houve melhora do quadro de sequela do traumatismo crânio-
encefálico, desde Perícia Médica anterior realizada em 12/11/15” (fls.
301).
Neste passo, de se registrar que o conjunto
probatório carreado aos autos corrobora as conclusões técnicas obtidas sob
o crivo do contraditório.
Destarte, de rigor a conversão do auxílio doença em
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut
art. 42 da lei 8.213/91).
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença
não comporta alteração.
Os valores pagos administrativamente a título de
benefício acidentário (em razão das mesma moléstia aqui discutida) após
esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-36.2013.8.26.0053 -Voto no
6
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária fixada pela r. sentença não
comporta alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário da autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)